Tribunal: TJPA
Processo: 0807669-02.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11785 - Diligências
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807669-02.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

AGRAVADO: COMERCIO INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LIDER LTDA, MARY AGUIAR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTA PRECATÓRIA. AVALIAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL. DEVOLUÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA AO JUÍZO DEPRECANTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida nos autos de carta precatória cível, que determinou a devolução da carta precatória ao juízo deprecante, sem apreciação de impugnação apresentada contra laudo pericial de avaliação de imóvel.

2.

A parte agravante sustenta que o laudo pericial superavaliou o imóvel objeto da constrição judicial, ao desconsiderar limitações ambientais e urbanísticas incidentes sobre a área, especialmente a existência de área de preservação permanente (APP) e restrições decorrentes do Plano Diretor do Município de Ananindeua/PA.

3.

Afirma que competiria ao juízo deprecado apreciar a impugnação ao laudo pericial, nos termos do art. 914, § 2º, do Código de Processo Civil e da Súmula nº 46 do Superior Tribunal de Justiça, requerendo a manutenção da carta precatória perante o juízo deprecado até o julgamento da insurgência.

II. Questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em saber: (i) se subsiste interesse recursal após o cumprimento e devolução da carta precatória ao juízo deprecante; e (ii) se compete ao juízo deprecado apreciar impugnação ao laudo pericial elaborado no âmbito da carta precatória.

III. Razões de decidir

5.

Verifica-se a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, uma vez que a carta precatória foi regularmente cumprida, encerrada e devolvida ao juízo deprecante, circunstância que inviabiliza a concessão da providência pretendida pela parte agravante.

6.

A tutela recursal exige utilidade prática e possibilidade concreta de modificação da situação jurídica discutida. Encerrada a atividade jurisdicional do juízo deprecado no âmbito da cooperação judiciária, inexiste provimento jurisdicional útil a ser proferido para determinar a manutenção da carta precatória.

7.

Ainda que superado o óbice processual, a controvérsia acerca da adequação e suficiência da avaliação judicial insere-se no âmbito da execução originária, competindo ao juízo da causa executiva deliberar sobre eventual complementação da prova técnica ou reavaliação do bem.

8.

A atuação do juízo deprecado limita-se ao cumprimento dos atos deprecados, nos termos dos arts. 260 a 268 do Código de Processo Civil, não lhe cabendo ampliar o objeto da carta precatória ou instaurar discussão autônoma acerca da higidez da avaliação judicial após o exaurimento da diligência.

9.

Embora exista precedente reconhecendo a competência do juízo deprecado para apreciar impugnações relativas à avaliação realizada no âmbito da carta precatória, tal entendimento não possui caráter vinculante e deve ser interpretado conforme as peculiaridades do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

10.

Agravo de instrumento não conhecido, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento:
“Encerrada e devolvida a carta precatória ao juízo deprecante, resta configurada a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento que busca a manutenção do feito perante o juízo deprecado para apreciação de impugnação ao laudo pericial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 260 a 268, 914, § 2º, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 46; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2278810-34.2024.8.26.0000, Rel. Des. Hélio Nogueira, 22ª Câmara de Direito Privado, j. 23.10.2024; TJMS, Agravo de Instrumento nº 1403347-46.2023.8.12.0000, Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues, 1ª Câmara Cível, j. 19.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 17ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0807669-02.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

AGRAVADO: COMERCIO INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LIDER e MARY AGUIAR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO proposto por BANCO SAFRA S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, nos autos da CARTA PRECATÓRIA CÍVEL nº 0804176-67.2024.8.14.0006, que determinou a devolução da carta precatória ao juízo deprecante sem apreciação da impugnação apresentada contra laudo pericial de avaliação de imóvel.

Alega a parte agravante que a carta precatória foi expedida no âmbito da ação de execução de título extrajudicial nº 1095493-85.2017.8.26.0100, visando à realização de avaliação judicial do imóvel de matrícula nº 9.566, registrado perante o 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Ananindeua/PA.

Sustenta que, após a nomeação de perito engenheiro pelo juízo deprecado, foi elaborado laudo pericial que avaliou o imóvel no montante de R$ 3.411.581,25 (três milhões, quatrocentos e onze mil, quinhentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos).

Afirma que apresentou impugnação ao laudo pericial, sob o fundamento de que a avaliação desconsiderou aspectos técnicos relevantes que influenciam diretamente o valor de mercado do imóvel, especialmente o fato de tratar-se de área de preservação permanente.

Afirma que “o imóvel objeto da avaliação não possui nenhuma construção ou benfeitoria, vez que está coberto por mata e comporta área de preservação permanente (APP), motivo pelo qual seu uso é restrito – o que implica diretamente no valor de mercado”.

Sustenta ainda que o imóvel está localizado em “região sem classificação de uso”, sendo enquadrado como área de “matas e florestas”, conforme o Plano Diretor do Município de Ananindeua/PA, razão pela qual “sua área só pode ser utilizada como unidade de conservação”. Aduz que o valor atribuído pelo perito judicial é “5x (cinco vezes) maior do que o que realmente vale”, afirmando que o valor médio de mercado do imóvel seria de R$ 638.000,00 (seiscentos e trinta e oito mil reais).

Relata que, apesar da impugnação apresentada, o juízo deprecado proferiu decisão determinando a devolução da carta precatória ao juízo deprecante, sob o fundamento de que havia sido “cumprida a finalidade”. Em razão disso, opôs embargos de declaração, alegando a necessidade de apreciação da impugnação ao laudo pericial e de eventual determinação de esclarecimentos pelo perito ou realização de nova perícia. Contudo, os embargos foram rejeitados ao fundamento de que a parte buscava “discutir o mérito” e demonstrava mero “descontentamento com o resultado da perícia realizada”.

Argumenta que o artigo 914, §2º, do Código de Processo Civil e a Súmula nº 46 do Superior Tribunal de Justiça estabelecem que compete ao juízo deprecado apreciar impugnações relativas a vícios ou defeitos da penhora, avaliação ou alienação dos bens realizadas no âmbito da carta precatória. Sustenta que “a apreciação da adequação da avaliação judicial e demais aspectos concernentes ao imóvel é de competência funcional”, incumbindo exclusivamente ao juízo deprecado decidir acerca das nulidades e impugnações relacionadas ao laudo produzido.

Aduz que a decisão agravada afronta a jurisprudência consolidada dos tribunais, trazendo precedentes que reconhecem a competência funcional e absoluta do juízo deprecado para apreciar impugnações relacionadas à avaliação judicial realizada em cumprimento de carta precatória.

Sustenta ainda que a manutenção da decisão agravada ocasionará grave prejuízo, uma vez que a devolução da carta precatória inviabilizará a apreciação da impugnação apresentada e poderá acarretar “risco de transferência ou oneração dos demais imóveis de direito do agravante em razão de uma avaliação equivocada”. Afirma que houve desconstituição de penhoras de outros imóveis nos autos da execução originária em razão do valor atribuído pelo laudo impugnado.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada até o trânsito em julgado do agravo de instrumento. No mérito, requer o provimento do recurso para determinar a manutenção da carta precatória perante o juízo deprecado.

É O RELATÓRIO.

VOTO

O recurso não comporta conhecimento, por perda superveniente do objeto.

Conforme se extrai dos autos, a controvérsia recursal gravita em torno da pretensão do agravante de ver mantida a carta precatória perante o Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, com a consequente apreciação da impugnação apresentada em face do laudo pericial de avaliação do imóvel objeto da constrição judicial.

Todavia, verifica-se que a carta precatória já foi regularmente cumprida, encerrada e devolvida ao Juízo deprecante, circunstância que inviabiliza, no plano prático e jurídico, a concessão da providência postulada neste agravo de instrumento. A prestação jurisdicional pretendida tornou-se materialmente impossível, porquanto exaurida a atividade jurisdicional do juízo deprecado no âmbito da cooperação judiciária instaurada.

Nessas circunstâncias, evidencia-se a ausência superveniente de interesse recursal, ante a perda do objeto da insurgência, impondo-se o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Com efeito, a tutela recursal pressupõe utilidade prática e possibilidade concreta de modificação da situação jurídica discutida. Uma vez encerrada a carta precatória e restituídos os autos ao Juízo deprecante, não subsiste provimento jurisdicional útil a ser emanado por esta instância revisora no tocante à pretendida manutenção do feito perante o Juízo deprecado.

Ad argumentandum tantum, ainda que superado o óbice processual acima delineado, o recurso igualmente não mereceria seguimento.

A carta precatória, disciplinada nos arts. 260 a 268 do Código de Processo Civil, constitui instrumento de cooperação jurisdicional destinado à prática de atos processuais fora da competência territorial do Juízo da causa. Nessa sistemática, o Juízo deprecado exerce competência estritamente executiva e instrumental, limitada ao cumprimento das diligências determinadas pelo Juízo deprecante, sem possibilidade de incursão sobre questões afetas ao mérito da demanda principal ou à condução do processo executivo originário.

No caso concreto, a carta precatória foi expedida nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1095493-85.2017.8.26.0100, em trâmite perante a 41ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, com a finalidade específica de realização de avaliação judicial do imóvel situado nesta Comarca.

Embora o agravante sustente competir ao Juízo deprecado a apreciação da impugnação ao laudo pericial, a controvérsia relativa à suficiência, adequação e repercussão da avaliação judicial insere-se no âmbito da própria execução, cabendo ao Juízo da causa executiva deliberar acerca da validade, eficácia e eventual necessidade de complementação da prova técnica produzida.

O Juízo deprecado não detém competência para ampliar o objeto da carta precatória ou instaurar discussão autônoma acerca da higidez da avaliação judicial, sobretudo quando já exaurida a diligência deprecada. Sua atuação deve restringir-se ao fiel cumprimento da cooperação jurisdicional solicitada, em observância ao princípio do juiz natural e à repartição funcional de competências.

A propósito, embora haja precedente reconhecendo a competência do Juízo deprecado para apreciação de impugnações relacionadas ao laudo produzido no âmbito da carta precatória, tal entendimento não possui caráter vinculante e deve ser interpretado à luz das peculiaridades de cada caso concreto:

“Agravo de Instrumento. Autos de carta precatória. Decisão que determinou a devolução da prova ao Juízo deprecante, consignando que cabe a ele a apreciação de impugnação do laudo pericial. Inconformismo. Avaliação de imóvel. Carta precatória. Competência para eventual homologação do laudo pericial que incumbe ao MM. Juízo Deprecado. Artigos 845, § 2º, e 914, § 2º, ambos do Código de Processo Civil. Súmula 46, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Decisão reformada. Recurso provido.”

(TJSP, Agravo de Instrumento nº 2278810-34.2024.8.26.0000, Rel. Des. Hélio Nogueira, 22ª Câmara de Direito Privado, j. 23/10/2024)

De outro lado, revela-se mais consentâneo com a sistemática cooperativa do Código de Processo Civil o entendimento segundo o qual o Juízo deprecado deve limitar-se à execução do ato deprecado, sem extrapolar os limites objetivos da carta:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA CIVIL – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REAVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO – JUÍZO DEPRECADO – CUMPRIMENTO DO ATO DETERMINADO PELO JUÍZO DEPRECANTE LIMITADO AO EXAME DA IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE EXTRAPOLAR O OBJETO DA CARTA PRECATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A competência do juízo deprecado se limita a cumprir as determinações contidas na Carta Precatória, sob pena de ofensa ao princípio do Juízo natural. Ao juízo deprecado compete exercer a jurisdição nos limites do que foi solicitado na carta emanada pelo juízo deprecante, pois é mero executor dos atos deprecados.”
(TJMS, Agravo de Instrumento nº 1403347-46.2023.8.12.0000, Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues, 1ª Câmara Cível, j. 19/05/2023)

Assim, ainda que não estivesse prejudicado o recurso, a insurgência não comportaria acolhimento, porquanto eventual irresignação quanto ao conteúdo, alcance ou adequação da avaliação judicial deve ser submetida ao Juízo da execução originária, competente para conduzir os atos expropriatórios e apreciar todas as questões correlatas à constrição patrimonial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É O VOTO.

Publique-se. Cumpra-se.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026